Tribunal: TJDFT
Processo: 0751024-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751024-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUMONT ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - ME AGRAVADO: C &amp; A FEST KIDS EVENTOS EIRELI, CARLOS JOSE DOS REIS, ALCINETE SANTOS DOS REIS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DUMONT ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0712542-21.2020.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de CARLOS JOSÉ DOS REIS, JÉSSICA MARIA DOS REIS e ALCINETE SANTOS DOS REIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176995050 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de penhora do salário do primeiro agravado. No Agravo de Instrumento interposto, a exequente argumenta que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento jurisprudencial, foi mitigada no sentido de que é permitida a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do devedor. Colaciona precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. Assevera que os honorários advocatícios de sucumbência, que possuem caráter alimentar, estão inclusos no débito exequendo. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada, a fim de determinar ao Juízo a quo a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do primeiro agravado. Subsidiariamente, requer a penhora salarial do agravado, somente em relação aos honorários sucumbenciais. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 53951200 e 53951201. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023 às 11:09:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora